Tribunal: TJDFT
Processo: 0725042-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725042-35.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: SILVIA HELENA CANTANHEDE D E S P A C H O A teor do art. 10, do CPC, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em sede de contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de abril de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator